Tribunal: TJBA
Processo: 8050846-30.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8050846-30.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: VICTOR GONÇALVES LEAL DA COSTA

Advogado(s)
:
MAURICIO SOUSA FROIS

AGRAVADAS: GPB CLUBE DE BENEFICIOS e OUTRA

Advogado(s)
:
LUIZ CARLOS FERREIRA MELHOR

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto por VICTOR GONÇALVES LEAL DA COSTA, contra decisão prolatada pela MM. Juíza de Direito da 7ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenizatória, indeferiu pedido de tutela de urgência. O Agravante alegou descumprimento contratual pela ASSOCIAÇÃO DOS CONDUTORES DE VEÍCULOS DE MOBILIDADE URBANA E DETENTORES DE PATRIMÔNIO e pela OFICINA CONCÓRDIA PEÇAS E REBOQUE LTDA, noticiando que seu veículo, envolvido em acidente, permaneceu quase um ano sem conserto nas dependências d
o estabelecimento
, mesmo após o cumprimento das obrigações contratuais, incluindo o pagamento das mensalidades. Pleiteou, portanto, a concessão de carro reserva e indenização. Diante do indeferimento monocrático da tutela recursal,
manejou
Agravo Interno, cuja análise restou prejudicada com o julgamento do recurso principal
.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Verificar se estão presentes os requisitos legais para
a
concessão de tutela de urgência, no Agravo de Instrumento; definir se a demora na propositura da
lide
compromete o
periculum in mora,
necessário à medida pleiteada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A concessão de tutela de urgência exige, nos termos do art. 995, parágrafo único, e art. 1.019, I, do CPC/2015, a demonstração concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação.

4. No caso concreto, o sinistro ocorreu em agosto de 2023, sendo a ação ajuizada, apenas, em janeiro de 2024, o que enfraquece a alegação de urgência, evidenciando ausência do
periculum in mora
.

5. A situação patrimonial discutida admite reparação futura por indenização, caso acolhido o pedido ao final, não se configurando risco de dano irreparável ou de difícil reparação.

6. O perigo de irreversibilidade da medida tampouco foi revelado de forma satisfatória, tratando-se de obrigação de natureza patrimonial.

7. Precedentes citados reforçam o entendimento de que a ausência de demonstração do perigo de dano impede a concessão da tutela provisória de urgência.

IV. DISPOSITIVO

8.
Recurso desprovido. Agravo Interno julgado prejudicado.

̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 995, parágrafo único; 1.015, parágrafo único; 1.019, I.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-SE, AI nº 0008728-57.2023.8.25.0000, Rel. Des. Cezário Siqueira Neto, j. 31.08.2023; TJ-MG, AI nº 10000210580627001, Rel. Des. Juliana Campos Horta, j. 23.06.2021.

̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento
e Agravo Interno n° 8050846-30.2024.8.05.0000
,

oriundos da Comarca de Salvador, em que figuram como Recorrente

VICTOR GONÇALVES LEAL DA COSTA
,

sendo Recorridas

a
ASSOCIAÇÃO DOS CONDUTORES DE

VEÍCULOS DE

MOBILIDADE URBANA E

DETENTORES

DE PATRIMÔNIO
e a
OFICINA

CONCÓRDIA

PEÇAS

E

REBOQUE LTDA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à maioria de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO INSTRUMENTAL, JULGANDO PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO
, por unanimidade.